Tribunal: TJDFT
Processo: 0736048-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736048-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR BARCELOS DE RESENDE AGRAVADO: MATEUS FERREIRA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENOVE ENTULHO - ME contra decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n.o 0706760-75.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizado pela ré, ora agravante (ID 40664068 - Pág. 32, ID 138511384 na origem). Em suas razões (ID 40664067), a agravante aduz, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais, pois está atravessando uma situação financeira difícil, enfrentando vários protestos e ações judiciais de múltiplas naturezas (fiscal, trabalhista, civil, etc.). Alega que seria desinteressante socialmente aumentar ainda mais as dívidas de uma microempresa, levando-a à falência e privando-a do livre acesso ao Judiciário, provocando desemprego entre seus funcionários, em meio a uma crise mundial onde todas as nações do mundo lutam precisamente para afastar esse mal. Colaciona julgados a favor da possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às microempresas. Defende que, no caso, se faz evidente que a manutenção da decisão interlocutória é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, ensejando o manejo do presente agravo para que ela seja reformada. Afirma que caso não se faça a reforma da decisão agravada se estará encurtando o alcance da garantia constitucional de acesso a todos à justiça (CF, artigo 5o, XXXV). Discorre que o representante legal da agravante se encontra em situação falimentar, desempregado e descapitalizado, com inúmeras execuções fiscais e não fiscais, e sem condições de soerguer a empresa. Argumenta que a empresa contábil que prestava serviço ao seu pequeno empreendimento emitiu declaração do fechamento das portas da empresa “RMM SERVIÇOS CONTABEIS”, desde 01/12/2020. Sustenta que corrobora com os fatos alegados na contestação os extratos bancários, em que se observa a sua situação de penúria financeira/econômica. Requer a concessão de efeito suspensivo e que seja dado provimento para o fim de ser concedido os benefícios da gratuidade de Justiça. Sem preparo, em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. No caso em análise, a decisão recorrida, a despeito de ter indeferido o pedido de gratuidade de justiça pretendido pela ré, não impôs à parte a prática de qualquer ato que evidencie risco de dano de difícil ou impossível reparação. Sequer há nas razões recursais demonstração de efetivo e imediato prejuízo à parte que permita concluir pela necessidade de se sobrestar a tramitação do processo principal até o julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado, a quem, ademais, compete apreciar a condição de hipossuficiência alegada pela pessoa jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao agravo. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto tão somente a exigência de custas até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se, dispensando informações. Ao autor agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. À secretaria para corrigir a autuação dos autos a fim de fazer constar como agravante a pessoa jurídica RENOVE ENTULHO-ME, tal qual consta na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora